Tribunal: TJES
Processo: 5003853-57.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por THAIS LELIS BARCELOS SILVA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que a autora não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar seu dever de indenizar e a configurar a obrigação de fazer pretendida.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da obrigação de fazer, da repetição do indébito e dos danos morais.

Não foi apresentada as contrarrazões pelo recorrida, apesar de devidamente intimado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] In casu, não entendo ser o caso de inversão do ônus da prova, porquanto a autora não se desincumbiu do encargo de comprovar a verossimilhança de suas alegações, requisito imprescindível para a inversão prevista no art. 6º, inc. VIII do CPC; cabia-lhe o ônus de comprovar minimamente os fatos, na forma do art. 373, inc. I do CPC, o que não ocorreu.

[...] Assim, embora a autora afirme que a mudança dos valores dos serviços se deu sem observância dos prazos e contrato, ao que tudo indica, a mudança se deu por causa do fim do período de fidelidade que gerava a promoção.

[...] Ademais, o print de tela trazido pela autora, no id. 38774170, confirma a informação de que a vigência do plano promocional seria por um ano, de forma clara e adequada, nos moldes do art.6º, III, do CDC.

Logo, analisando os elementos trazidos pelo autor, concluo pela ausência de falha na prestação de serviço pela ré, sobretudo porque a parte autora é contumaz no ajuizamento de ações contra a ré, o que demonstra que tinha ciência dos serviços prestados e da forma como são prestados."

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido da recorrente. Verifico que não houve falha na prestação de serviço.

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)